Tribunal: TJES
Processo: 5039211-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039211-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUOCHITON LEITE HONORATO
RECORRIDO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039211-38.2025.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
HUOCHITON LEITE HONORATO

RECORRIDO
:
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. DESPESAS DE REGISTRO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE ORIGEM INTEGRALMENTE MANTIDA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte autora alega
que em janeiro de 2024,
firmou um contrato de empréstimo pessoal com a instituição financeira requerida, Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A, no valor de R$ 25.000,00, oferecendo como garantia de alienação fiduciária o seu automóvel Audi A4, ano 2014, de placa PPB3H47, em agosto do mesmo ano, o banco réu entrou em contato telefônico com o requerente para lhe oferecer um crédito adicional de R$ 10.123,00, alegando que o montante estava disponível sem custos extras, o que despertou o interesse do consumidor e resultou na realização de um refinanciamento da dívida original, da nova operação indicou como valor líquido do crédito a quantia de R$ 39.121,42, a ser adimplida em 60 parcelas de R$ 2.191,89 sob uma taxa de juros de 4,83% ao mês e Custo Efetivo Total (CET) de 5,05% ao mês, prevendo também a incidência de Tarifa de Cadastro de R$ 715,49, Despesas de Registro de R$ 450,32 e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no valor de R$ 448,42. O autor recebeu efetivamente em sua conta apenas o montante de R$ 35.123,88, correspondente à soma do saldo do primeiro contrato com o novo crédito oferecido.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a parte recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela parte ré consistem: (i) violação do dever de informação; (ii) vício de consentimento; (iii) devolução em dobro; (iv) danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Das preliminares: Da gratuidade de Justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

6. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe a existência de má-fé ou conduta deliberadamente abusiva por parte do fornecedor. No caso concreto, as cobranças decorreram de cláusulas expressamente previstas no instrumento contratual assinado entre as partes, o que afasta a má-fé específica e justifica a manutenção da restituição na modalidade simples, conforme acertadamente decido pelo juízo de origem.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a cobrança indevida de tarifas bancárias ou o descumprimento contratual, por si só, não geram dano moral
in re ipsa
(presumido). Inexistindo nos autos comprovação de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, desfalque financeiro essencial à subsistência ou qualquer outra situação excepcional de grave violação aos direitos da personalidade, a situação caracteriza-se como mero dissabor cotidiano, insuscetível de reparação pecuniária.

8. Para que surja o dever de indenizar, faz-se indispensável a demonstração de que o fato tenha extrapolado a barreira do aborrecimento cotidiano, atingindo de forma contundente os direitos da personalidade do indivíduo (como a honra, a imagem ou a integridade psicológica). No presente caderno processual, a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum desdobramento gravoso decorrente da cobrança das tarifas reconhecidas como indevidas. Não houve negativação do nome do consumidor, tampouco restou evidenciado qualquer constrangimento público ou restrição severa de crédito que justificasse a intervenção do Poder Judiciário na esfera extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Resta, contudo,
suspensa
a exigibilidade de tais verbas por força do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)